Tribunal: TJBA
Processo: 8020488-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020488-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MAURILIO MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES DA SILVA, JULIANA LEMOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO LIVELO”. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. OPERAÇÕES ATÍPICAS NÃO DETECTADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA. DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020488-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado MAURILIO MIRANDA MAGALHÃES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.